Tribunal: TJMT
Processo: 1019608-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019608-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GLAUDIA EMANUELLE SANTANA MONTENEGRO ALVES - CPF: 009.314.641-88 (RECORRIDO), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1019608-83.2020.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado(s):

GLAUDIA EMANUELLE SANTANA MONTENEGRO ALVES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data:

26/11/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – OMISSÃO VERIFICADA – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO APRECIADO – LITIGÂNCIA NÃO VERIFICADA – EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Omisso perante o pedido de condenação da parte autora em litigância de má-fé, os embargos devem ser acolhidos, com o enfrentamento da questão suscitada.

Embargos conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

R E L A T Ó R I O e V O T O

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para o fim de suprimir a omissão quanto à ausência de análise do pedido de condenação a título de litigância de má-fé em desfavor da Embargada.

Pois bem.

De fato, não foi enfrentada a pretensão correspondente, contudo, o faço neste momento.

Não obstante a improcedência da demanda, com o provimento do recurso então interposto pela Embargante, o simples insucesso da demanda não implica em litigância de má-fé da parte demandante.

Saliento
,
no presente caso, não vislumbro sua ocorrência, na medida em que, muito embora as razões presentes na peça vestibular, a parte autora deixou de defender sua versão após a apresentação da contestação, reconhecendo tacitamente a relação jurídica, vez que não impugnado o lastro probatório, sendo este inclusive o fundamento para a improcedência da demanda.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, OS ACOLHO para aclarar o voto, enfrentando à pretensão inerente à condenação a título de litigância de má-fé, rejeitando-a, contudo, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020